Tribunal: TCU
Processo: 020.197/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte contra o Acórdão 2.531/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte contra o Acórdão 2531/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.